Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701851-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RC CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, DANIELE VIGORITO DA SILVA, GILENO ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a r. decisão de ID. 220546975 - autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial no 0704653-24.2022.8.07.0001, movida pelo agravante em face de RC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA e OUTROS, indeferiu o pedido de pesquisa por meio das ferramentas SNIPER e a inscrição do débito na SERASAJUD. Eis os termos da decisão embargada: Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados.Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações).Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo.Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos,indefiroo pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Ao CJU: 1. Tendo em vista a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento 0749555-36.2024.8.07.0000, nos termos da decisão ID 219107672, aguarde-se o julgamento do recurso. 2. Na hipótese de desprovimento do recurso, mantenha-se o processo no arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 24/11/2023, conforme certificado no ID 197182843. Em suas razões (ID 68016487), narra, em síntese, que: (i) após diversas tentativas de localização de bens e de falta de manifestação dos agravados, não obteve êxito nas medidas para satisfação do crédito, o que viabiliza a afetação excepcional de direitos e medidas excepcionais, na forma do art. 139 do CPC; (ii) não há óbice legal para o deferimento da medida requerida, com vistas à coleta de informações sobre patrimônio das executadas, passível de penhora, que é imprescindível diante da situação financeira apresentada; (iii) o exequente promoveu toda as diligências possíveis para satisfação da dívida, exaurindo-se as medidas cabíveis padra a localização de bens; (iv) devem ser deferidas as medidas pleiteadas, em atenção ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, de modo que deve o Judiciário auxiliar as parres a superarem barreiras que impeçam o exercício de direitos pelo credor; (v) o TJDFT tem entendimento no sentido de se deferir o uso do SNIPER, para pesquisa sobretudo em casos de não serem localizados bens passíveis de penhora em nome dos executados; (vi) o pedido vai ao encontro do princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/88); (vii) a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, via SERAJUD tem por objetivo garantir a efetividade da execução e não exige o esgotamento dos meios outras vias de satisfação do crédito e nem mesmo é cabível em casos restritos de ocultação de bens, haja vista a inexistência de previsão limitante no art. 782, §3o do CPC; Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos à concessão do efeito suspensivo, requer o deferimento da liminar de antecipação da tutela recursal até o julgamento do mérito, para deferimento das medidas requeridas: pesquisa via sistema SNIPER e inscrição dos dados das executadas na SERASA, via SERASAJUD. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que sejam deferidas as pesquisas no sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, bem como para que haja a inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD; Preparo devidamente realizado ao ID ́s 68016490 e 68016491. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art/. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo banco exequente, ora agravante atende aos aludidos pressupostos. Sabe-se que o princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. No caso dos autos, a agravante busca receber valores provenientes de contrato de locação inadimplido, no importe de R$ 569.238,31 (quinhentos e sessenta e nove mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos), conforme noticia a inicial (ID 126561103 - autos de origem). Da consulta dos andamentos processuais, nota-se que o agravante tem envidado esforços para o recebimento do seu crédito, sem êxito. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que, restando em vão as diligências para se encontrarem bens penhoráveis do executado, não há empecilho para a inscrição dos dados no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, com o fim coercitivo, apenas no intuito de dar efetividade ao processo, ainda, mais porque não se erige em condição necessária para tanto, a comprovação de que a parte exauriu as possibilidades de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. A propósito, o seguinte aresto desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS EXPROPRIÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. MEDIDA POSTULADA PELO CREDOR. DEFERIMENTO QUE CONSTITUI DIREITO DO EXEQUENTE SE AUSENTES FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS QUE POSSAM DESAUTORIZÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A requerimento da parte, pode o juiz ordenar a inserção do nome dos devedores em rol de inadimplentes. Inteligência do art. 782, § 3o, do CPC. 2. Malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome do executado no curso de cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 139, IV, do CPC. (...) 4. A comprovação de que foram exauridas a possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes não constitui condição para que seja realizado o registro do executado no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud. 5. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1601450, 07423332220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022). Como cediço, o sistema SerasaJud é desenvolvido pela Serasa Experian, que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, com segurança garantida por certificação digital, substituindo os ofícios enviados manualmente. Ademais, o §3o do art. 782 do CPC não erigiu requisitos específicos ou restrições para o deferimento da medida, requerida pela parte exequente, sobretudo diante da liquidez do crédito objeto da execução e das inúmeras e infrutíferas tentativas de constrição judicial de bens dos devedores, desde 2022. Desse modo, a meu sentir, é cabível a inclusão dos dados da parte executada no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, porquanto, como visto, a parte promoveu todas as medidas possíveis para encontrar bens passíveis de execução, todavia, infrutíferas. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além do art. 797 e 805, parágrafo único, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial invocado a amparar a pretensão liminar em sede de execução de título extrajudicial. O novo Codex processual civil apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O art. 835, do CPC, estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, mesmo que em parcelas adequadas e razoáveis, se for o caso, sob o amparo do art. 139, IV, do CPC. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados. Ressalte-se, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: (...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. O Processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-fé das relações jurídicas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Dessa forma, a pretensão também encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. FERRAMENTA SUBSIDIÁRIA. INUTILIDADE DIANTE DE PESQUISA REALIZADA VIA SISBAJUD. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER - SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL A LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 4. A teleologia da ferramenta Sniper é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. 4.1. A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1755081, 07418419320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 19/9/2023); PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIAS VIA DOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS AO JUIZ. EFETIVAÇÃO. (...) 4. O sistema Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos fora idealizado como "uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)", estando destinado a viabilizar que o Juízo tenha acesso, através de um único sistema, a informações detalhadas sobre a existência de patrimônio pertencente à parte perante diversas bases de dados, de forma centralizada e unificada. 5. O sistema Sniper, segundo o exposto ao ser desenvolvido, não se sobrepõe às funcionalidades já oferecidas pelos sistemas anteriormente criados com o objetivo de ser viabilizada a pesquisa de patrimônio expropriável pertencente às executadas em geral, mediante manejo das funcionalidades oferecidas pela Internet, ou, ainda, a apuração de informações passíveis de subsidiarem o trânsito das ações, oferecendo novas alternativas de pesquisa em razão da ampliação da base dos dados acessíveis, tornando inviável que, conquanto frustradas as diligências eletrônicas anteriormente ultimadas via de outros sistemas, seja indeferida a utilização da funcionalidade com base numa perspectiva de ser inócua. 6. A eventual inexistência de cadastro da unidade jurisdicional para acesso ao sistema Sniper não traduz óbice ao deferimento do pedido de sua utilização deduzido pela parte exequente, à medida em que, consoante se depreende das informações lançadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta encontra-se disponível aos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário, podendo ser acessada mediante utilização de login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais "gov.br", devendo o Judiciário, ademais, adequar-se com o escopo de realização célere da pretensão que lhe fora submetida. 7. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1746040, 07009834920238079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. 1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). 2. A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e eRIDF, sem localização de bens passíveis de constrição. 3. Esta e. Turma já decidiu que "a expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil." (Acórdão 1602325, 07178525820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1652342, AI no 07332201020228070000, Des. Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07.12.2022 – grifos acrescidos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)" (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022). 2. A ferramenta é de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais do país e o argumento de que está em fase de integração não autoriza o indeferimento do pedido de pesquisa. 2.1. "Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados". (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1746064, 07240082820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023). Como se vê, tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, dada a possibilidade de arquivamento do feito, motivo pelo qual faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal vindicada Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, deferindo a pesquisa patrimonial no sistema SNIPER, em relação aos executados RC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, DANIELE VIGORITO DA SILVA e GILENO ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA e bem como para deferir a inscrição do nome das executadas RC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, DANIELE VIGORITO DA SILVA e GILENO ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA, na SERASA via SERASAJUD. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se as partes agravadas, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator